Tribunal: STF
Processo: HC 269577
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, IV E VI, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI. ALEGADA OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDITOS. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC nº 1.079.068.
Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal. 
Em julgamento no Plenário do Júri, o paciente foi absolvido pelo quesito genérico previsto no artigo 483, III, do Código de Processo Penal.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso do Ministério Público “para declarar a nulidade da decisão proferida em plenário, a fim de que o apelado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri”.
Contra esse decisum, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar.
No presente mandamus, sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na anulação da decisão do Júri. 
Argumenta que “o veredito soberano de absolvição dos jurados não se encontra vinculada às teses lançadas em plenário pela defesa ou pela acusação, exatamente porque viável julgar de acordo com a íntima convicção”. Defende ser “equivocada a tese de que a absolvição só seria válida se houvesse pedido expresso de clemência em ata”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, requer o Impetrante a Vossa Excelência: 
a) o conhecimento e processamento do presente Habeas Corpus, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade do remédio constitucional previsto no art. 5º, LXVIII, da Constituição da República e nos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal; 
b) EM CARÁTER LIMINAR, diante da presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, seja determinada a imediata suspensão da sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 24 de março de 2026, no processo em trâmite perante o Juízo da Comarca de São Simão, até o julgamento definitivo do Habeas Corpus nº 1079068 – GO, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça; 
c) a expedição de comunicação urgente ao Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de São Simão/GO, dando ciência da decisão liminar eventualmente deferida, a fim de que se abstenha de realizar a sessão plenária designada, preservando-se a utilidade do writ constitucional; 
d) seja solicitada, caso Vossa Excelência entenda necessário, informações à autoridade apontada como coatora (Ministro Messod Azulay Neto), nos termos do artigo 660 do Código de Processo Penal; 
e) ao final, a confirmação da medida liminar, caso deferida, para assegurar que o paciente não seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri antes da apreciação do mérito do Habeas Corpus em trâmite no STJ, resguardando-se, assim, a efetividade da jurisdição e a utilidade da tutela constitucional buscada. 
d) após a manifestação do Ministério Público, seja concedida definitivamente a ordem de Habeas Corpus, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que anulou o julgamento do Tribunal do Júri;” 

É o relatório. DECIDO. 

O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)

HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)

Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:

O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
[...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.

Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se. 
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente